Tribunal: TJBA
Processo: 0021215-54.2012.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0021215-54.2012.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTES: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, REBECA AMALIA DE SOUZA ALCANTARA

APELADOS: MARIVALDA MENDES LYRA e outros

Advogado(s)
:
REBECA AMALIA DE SOUZA ALCANTARA, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. NEGÓCIO JURÍDICO NÃO COMPROVADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO E RECURSO DO BANCO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas, simultaneamente, por MARIVALDA MENDES LYRA e pelo BANCO DO BRASIL S.A, contra a sentença prolatada na Ação Anulatória de Contrato c/c Indenização por Dano Moral n° 0021215-54.2012.8.05.0274, cujo teor julgou parcialmente procedentes os pedidos constantes da exordial.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. Definir se houve falha na prestação do serviço bancário, justificando a reparação civil vindicada; e estabelecer se é cabível a majoração do
quantum
indenizatório arbitrado pela Julgadora singular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira, na qualidade de fornecedora, responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, diante da constatação de fato do serviço,
ex vi
do art. 14 do CDC.

4. Incumbia ao Suplicado o ônus comprovar a higidez do negócio jurídico que a Suplicante negar ter firmado, o que não se verificou.

5. O valor da indenização deve ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), observando-se o seu caráter pedagógico e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO

6.

Recurso da Acionante provido. Inconformismo do Acionado desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0021215-54.2012.8.05.0274, oriundos da Comarca de Vitória da Conquista, tendo como Recorrentes e Recorridos

MARIVALDA MENDES LYRA e o BANCO DO BRASIL S.A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR

PROVIMENTO AO APELO
DA

AUTORA

e

NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DO RÉU
.

Salvador, .